Tribunal: TJMT
Processo: 1013968-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013968-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO BENEDITO RODRIGUES - CPF: 208.581.831-53 (RECORRIDO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (RECORRENTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (RECORRENTE), MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO - CPF: 010.977.394-22 (ADVOGADO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (RECORRENTE), ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO - CPF: 271.100.538-06 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (RECORRIDO), ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO - CPF: 271.100.538-06 (ADVOGADO), DENISE CRISTINE DE GOES - CPF: 404.807.288-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1013968-02.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido(s): SEBASTIÃO BENEDITO RODRIGUES

Litisconsorte passivo: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVAS REJEITADAS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR – DEVER DE AGUARDAR ENCERRAMENTO – AGUARDO POR DUAS DATAS DE ENCERRAMENTO – PRORROGAÇÃO DO ENCERRAMENTO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS REALIZA E DOMANI – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU INCIDÊNCIA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE VALOR DO BEM E CLÁUSULA PENAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA SOBRE O VALOR PAGO – PRETENSÃO ABUSIVA SOBRE VALOR DO BEM – ONERAÇÃO DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA PENAL INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO NA FORMA DA LEI E CONTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO DESEMBOLSO E JUROS DA CONTEMPLAÇÃO OU ENCERRAMENTO – MODIFICAÇÃO DOS JUROS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA REALIZA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PROMOVIDA DOMANI DESPROVIDO.

Sem razão as promovidas, ora Recorrentes, uma vez que, nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a promovida que vendeu quanto a administradora do consórcio no momento da contratação possuem legitimidade à luz da teoria da aparência e da integração da cadeira de consumo.

A ação fora proposta contra a corretora que vendeu o produto, quem negociou, fez as tratativas e contra a então administradora e a atual administradora do consorcio, todos, pois, integrantes da cadeia de consumo, de modo que respondem objetiva e solidariamente pelo fatos narrados e danos supostamente causados.

A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária e atinge a todos os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 14 c/c 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

O caso posto a julgamento se refere a pedido de restituição dos valores pagos pelo consórcio, após desistência, tendo a parte promovente aguardado o prazo de finalização do grupo inicialmente previsto para setembro/2018, modificado para fevereiro/2019 e, posteriormente, modificado para outubro/2025 motivo que originou a presente ação, pois o consumidor considerou abusiva tal alteração unilateral.

Portanto, devidamente caracterizado pelo magistrado a prática abusiva de alterar o prazo de encerramento do grupo após a finalização deste, se tratando de cláusula leonina em prejuízo do consumidor, pois aguardou, por duas vezes, o prazo concedido. Portanto, correta a sentença na parte que determina a restituição dos valores, pois o consumidor aguardou o prazo de encerramento do grupo, por duas vezes, cumprindo seu dever.

Resta, portanto, analisar o cabimento da taxa de administração sobre o valor do bem e não sobre o valor pago, a incidência de cláusula penal e os marcos de juros e correção monetária.

No caso, a parte promovente pagou R$ 6.333,44 (seis mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), do qual deve ser deduzido a taxa de administração no percentual de 18%. O magistrado abateu tal percentual do valor pago, mas a parte promovida REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS pretende a incidência sobre o valor do bem, o que se mostra abusivo.

Aliás, jurisprudência é no sentido de que a Taxa de Administração deve ser proporcional ao tempo de permanência e vinculação ao grupo, não tendo havido insurgência pelo consumidor, sendo devida na integralidade em razão do princípio da vedação da reformatio in pejus. Por outro lado, a pretensão de indenização por desistência ou cláusula penal não se mostra devido, pois para fazer jus a tal verba é preciso prova do prejuízo que, no caso, inexiste, mesmo porque a taxa de administração já integra em si um caráter compensatório, exigindo-se prova de prejuízo para incidência da cláusula penal.

No que se refere à indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, pois devidamente caracterizada, seja pela ausência de solução administrativa, seja pela prorrogação do prazo em juízo do consumidor, fazendo-o esperar além do prazo devido para restituição, estando o valor fixado em patamar razoável.

A correção monetária, porque visa a repor o poder de compra da moeda, deverá incidir desde os respectivos desembolsos, nos termos da Súmula 35, do STJ) enquanto que os juros moratórios, na ordem de 1% ao mês, são cabíveis a partir da mora da administradora, ou seja, a partir da contemplação, ou do 31o dia após o encerramento do grupo (setembro/2018).

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovida REALIZA parcialmente provido e da promovida DOMANI desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas promovidas DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS e REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condená-las, solidariamente com a litisconsorte passiva, a restituir o valor pago pela parte promovente a título de consórcio em razão do implemento da data prevista para encerramento do grupo, abatida a taxa de administração, assim como a pagarem indenização por dano moral por conta das reclamações administrativas frustradas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) CONDENAR SOLIDARIAMENTE
as Reclamadas ao pagamento ao Autor do valor de R$ 5.193,43 (cinco mil, cento e noventa e três reais e quarenta e três centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da data do desembolso e;

b) CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% a.m. contados da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois não mais administra o grupo de consórcio em questão.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque “desconsiderou as cláusulas contratuais avençadas, uma vez que o negócio jurídico plurilateral é dotado de eficácia, validade e existência, devendo ser aplicado em sua integralidade”.

Alegou que “o Sistema de Consórcio não se confunde com as demais atividades consumeristas do mercado, em razão da natureza de coletividade do Grupo, ele possui legislação própria [lei no 11.795 de 2008]”, bem como que “no tocante â devolução dos valores pagos pelo consorciado, basta uma leitura nos artigos 22, §2o e 30, da Lei 11.795/2008, que determina que os valores serão devolvidos ao consorciado desistente”.

Sustentou a validade das cláusulas contratuais e invocou a necessidade de deduções legais, como taxa de administração sobre o valor do bem porque “por muitas vezes a Administradora de consórcios não consegue manter o equilíbrio do grupo, justamente em razão das desistências ocorridas, pois, quando há a desistência de um consorciado, a administradora tem que fazer uma reanálise e um realinhamento dos valores do grupo do consórcio, o que pode acarretar até mesmo ao fim do grupo”, bem ainda de multa de 10% a título de indenização em favor do grupo consorciado, pois as normas especificas sobre consórcio prevalecem sobre o CDC.

Alegou que os juros moratórios “somente serão devidos após a ocorrências daqueles eventos – contemplação em assembleia ou término do grupo – e jamais da forma fixada em sentença, o que merece ser destacado quando do acolhimento do presente recurso” fixando-se como devido “no prazo de 30 (trinta) dias após a contemplação da cota em sorteio ou no mesmo prazo depois do encerramento do grupo de consórcios”, assim como há necessidade de retificação da correção monetária nos termos do contrato.

Argumentou não haver situação violadora da personalidade, de modo que inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou determinar a aplicação das deduções contratuais como taxa de administração e cláusula penal, modificando-se os marcos de juros e correção monetária conforme as disposições legais e contratuais.

A parte promovida DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois “quem recebeu todos os valores referente ao consórcio foi a Administradora e não a recorrente”, se tratando apenas da corretora de consórcio. Alegou que “não é administradora de consórcio e não recebeu qualquer valor no negócio realizado, todos os boletos, e-mails, telefones e comunicação são feitos diretamente com a primeira requerida”, bem como que “não possui qualquer informação dos consórcios realizados, assembleias, seus andamentos e quiçá pagamentos e contemplações”.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença por impossibilidade de devolução de valores pela Recorrente, corretora de consórcio, por se tratar situação que configura enriquecimento ilícito, de modo que o valor deverá ser pago pelo consorcio, por possibilitar o seu empobrecimento, pois nada tem a ver com os fatos e falhas narrados.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DAS PRELIMINARE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Assim como fizeram na contestação, as Recorrentes arguiram preliminar de ilegitimidade passiva.

A parte promovida REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois não mais administra o grupo de consórcio em questão.

A parte promovida DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois “quem recebeu todos os valores referente ao consórcio foi a Administradora e não a recorrente”, se tratando apenas da corretora de consórcio. Alegou que “não é administradora de consórcio e não recebeu qualquer valor no negócio realizado, todos os boletos, e-mails, telefones e comunicação são feitos diretamente com a primeira requerida”, bem como que “não possui qualquer informação dos consórcios realizados, assembleias, seus andamentos e quiçá pagamentos e contemplações”.

Sem razão as promovidas, ora Recorrentes, uma vez que, nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a promovida que vendeu quanto a administradora do consórcio no momento da contratação possuem legitimidade à luz da teoria da aparência e da integração da cadeira de consumo.

Aliás, destaco que tal preliminar se trata de reiteração da preliminar que fora devidamente rejeitada pelo magistrado
a quo
, não havendo enfrentamento em recurso quanto aos fundamentos corretamente utilizados na sentença, mas mera reiteração de matéria corretamente enfrentada. Na sentença o magistrado justificou os motivos pelos quais rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva:

2.1 – DA REGULARIZAÇAO DO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA / DA INCLUSÃO DA DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Afasto o pedido formulado acerca do afastamento das Rés Realiza e Govesa, tendo em vista que não houve a comprovação de que a comunicação de substituição da administradora do consórcio foi comunicada ao BACEN, nos termos do art. 26, inciso I da Circular 2.766/97 do BACEN, assim, ineficaz a substituição.

Ademais, em detida análise ao documento acostado, verifica-se que a troca foi realizada muito após a data prevista para encerramento do grupo, o que demonstra que na época em que o grupo deveria encerrar a Reclamada Realiza respondia pelo grupo.

Afasto, ainda, o pedido da Reclamada para inclusão no polo passivo da nova administradora do consórcio objeto dos autos, vez que nos juizados especiais é incabível qualquer forma de intervenção de terceiro.

2.2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RECLAMADAS GOVESA E DOMANI

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas Reclamadas, haja vista que todos os fornecedores de produtos e serviços respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos do art. 18 do CDC.

Em recurso há reiteração da preliminar, porém o recurso é genérico, não rebatendo os fundamentos da sentença.

A ação fora proposta contra a corretora que vendeu o produto, quem negociou, fez as tratativas e contra a então administradora e a atual administradora do consorcio, todos, pois, integrantes da cadeia de consumo, de modo que respondem objetiva e solidariamente pelo fatos narrados e danos supostamente causados.

A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária e atinge a todos os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 14 c/c 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

REJEITO as preliminares.

DO MÉRITO

Inicialmente, calha trazer à baila um pequeno resumo dos fatos a fim de contextualizar a causa sob Julgamento, o que se faz mediante transcrição do relatório da sentença:

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora relata que na data de 04/09/13 celebrou contrato de consórcio com as Reclamadas, com o objetivo de adquirir um automóvel NOVO UNO WAY 1.0 EVO, no valor que à época era de R$ 28.890,00 (vinte e oito mil oitocentos e noventa reais), referente ao grupo no 210, cota 102, proposta 24210, tendo efetuado o pagamento de 06 (seis) parcelas que somadas perfazem o valor total de R$ 6.333,44 (seis mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) até sua desistência.

Aduz que ao procurar as Reclamadas para reaver os valores pagos, fora informado que tal só ocorreria após o encerramento do grupo, depois de 5 (cinco) anos, que daria em Setembro/18, o que não aconteceu, pois mais uma vez foi informado que receberia somente em Fevereiro/19 e chegando no mencionado mês e ano para recebimento, recebeu nova informação de que teria havido mudança na administração do consórcio, ocorrendo a prorrogação do grupo, cujo fim se daria somente em Outubro/2025 e, ainda que tenha tentado junto ao Procon a resolução administrativa do problema, não viu alternativa senão o ajuizamento da presente para o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

Portanto, o caso posto a julgamento se refere a pedido de restituição dos valores pagos pelo consórcio, após desistência, tendo a parte promovente aguardado o prazo de finalização do grupo inicialmente previsto para setembro/2018, modificado para fevereiro/2019 e, posteriormente, modificado para outubro/2025 motivo que originou a presente ação, pois o consumidor considerou abusiva tal alteração unilateral.

Portanto, a despeito das alegações de prejuízo paro o grupo de consórcio, se verifica que a parte promovente aguardou, por duas vezes, o prazo de encerramento do grupo. Portanto, o consumidor cumpriu com sua obrigação de aguardar a data prevista para encerramento, cabendo analisar se a prorrogação para 10/2025 é legítima, o que foi reconhecido pelo magistrado de origem como abusivo e indevido, razão da parcial procedência da pretensão, conforme fundamentos que cito:

Deste modo, a jurisprudência tradicional do STJ é inaplicável ao caso em exame, pois o contrato de consórcio firmado entre as partes foi realizado sob a égide da Lei no 11.795/2008 e o entendimento firmado de que a restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo consorcial, alcança tão somente os contratos anteriores à Lei no 11.795/08, ou seja, aqueles celebrados até 05.02.2009. Prevalece então o novo precedente de que o consorciado deve permanecer ativo no grupo até ser contemplado e ter direito à restituição das quantias pagas.

Dito isto, faz-se necessário analisar se o Autor permanecerá, podendo ser contemplado, até o fim do prolongamento do contrato (até final de 2025), tal qual previsto na cláusula 38.1 do contrato ou se irá prevalecer o prazo inicial de encerramento (setembro de 2018), já que houve extensão do prazo em mais 80 (oitenta) meses realizado por Assembleia Geral Extraordinária ampliando os termos de vigência.

No caso em concreto, o autor desistiu do consórcio e foi “excluído” após a quitação de 6 (seis) prestações com o pagamento a título de adesão ao grupo consorciado, em meados do ano de 2014, pois deixou de adimplir suas prestações.

Após isso, o autor aguardou o encerramento do grupo (seria em setembro/2018) ou a sua contemplação ao longo desse período, conforme interpretação extraída dos arts. 22 e 30 da Lei no 11.795/08, e a jurisprudência recente do STJ.

Sabe-se que se houvesse a contemplação, o autor poderia receber pelo que pagou, abatendo-se as despesas administrativas e taxas contratuais pela desistência.

Alega o réu que deveria o autor aguardar o encerramento do grupo, que fora ampliado em mais 80 (oitenta) meses, por deliberação em Assembleia Geral, passando a receber o despendido apenas no final de 2025, mesmo tendo iniciado seu contrato em 2013, e desistido de continuar em meados de 2014.

Anoto que embora tenha havido a ampliação do grupo consorciado em mais 80 (oitenta) meses, tal informação só foi do conhecimento do autor após o prazo recomendado pela Ré para que o Autor aguardasse, posto que após setembro/18 (data final do grupo), a Ré ainda solicitou que aguardasse até fevereiro/19, momento em que o autor buscou o recebimento do seu crédito e não teve, motivando a abertura de reclamação administrativa junto ao Procon Estadual (ID no 30539230).

Ao mesmo tempo que não houve o correto cumprimento do dever de informação e transparência junto ao consumidor, de acordo com o que preceitua o CDC, na situação concreta, vejo que a alegação de dilatação do prazo do consorcio, foi realizada em fevereiro/2020, ou seja, após o encerramento do grupo, que se deu em setembro/18, de acordo com o contrato firmado pelo Autor que fixa o prazo de 60 (sessenta) meses para o encerramento do grupo, veja:

[...]

Ou seja, o documento anexado não se presta ao fim a que se destinou nos autos, posto que a mencionada assembleia fora realizada posteriormente ao final do encerramento do grupo de consórcio o qual o Autor fazia parte, não havendo que se falar na mencionada dilatação do prazo.

Além disso, do que extrai, tal alongamento de prazo, diante da situação concreta, mesmo amparado por disposição contratual é cláusula leonina, que torna abusivo o contrato, já que gera uma vantagem cláusula leonina extremamente exagerada ao fornecedor.

Anoto que não há prova, por parte das Reclamadas, de que tenham informado o Autor concretamente e antes da ampliação do grupo consorciado, ao mesmo tempo em que não há razoabilidade nessa espera de mais 80 (oitenta) meses para o recebimento do crédito do Reclamante, isso porque a desistência ocorreu bem antes da decisão de extensão do prazo.

Portanto, devidamente caracterizado pelo magistrado a prática abusiva de alterar o prazo de encerramento do grupo após a finalização deste, se tratando de cláusula leonina em prejuízo do consumidor, pois aguardou, por duas vezes, o prazo concedido. Portanto, correta a sentença na parte que determina a restituição dos valores, pois o consumidor aguardou o prazo de encerramento do grupo, por duas vezes, cumprindo seu dever.

Resta, portanto, analisar o cabimento da taxa de administração sobre o valor do bem e não sobre o valor pago, a incidência de cláusula penal e os marcos de juros e correção monetária.

No caso, a parte promovente pagou R$ 6.333,44 (seis mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), do qual deve ser deduzido a taxa de administração no percentual de 18%. O magistrado abateu tal percentual do valor pago, mas a parte promovida REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS pretende a incidência sobre o valor do bem, o que se mostra abusivo.

Isso porque o valor pago pretendido a título de taxa de administração praticamente anularia o valor pago, de modo que nada haveria a ser restituído ao consumidor. Essa pretensão recursal é abusiva e contraria a sistemática do consumidor que proíbe cláusulas leoninas, abusivas, tal como decidiu o magistrado na origem.

Aliás, jurisprudência é no sentido de que a Taxa de Administração deve ser proporcional ao tempo de permanência e vinculação ao grupo, não tendo havido insurgência pelo consumidor, sendo devida na integralidade em razão do princípio da vedação da
reformatio in pejus
. Por outro lado, a pretensão de indenização por desistência ou cláusula penal não se mostra devido, pois para fazer jus a tal verba é preciso prova do prejuízo que, no caso, inexiste, mesmo porque a taxa de administração já integra em si um caráter compensatório, exigindo-se prova de prejuízo para incidência da cláusula penal.

Nesse sentido, cito
recentíssima
jurisprudência:

Apelação. Consórcio. Restituição de valores pagos. Taxa de administração. Cláusula Penal. Seguro de vida. Correção Monetária. Juros moratórios. Sentença de improcedência. Recurso do autor. 1. Momento da restituição. Contrato realizado à luz da Lei 11.795/2008. Consorciado excluído por inadimplemento contratual, no início do plano, sem que houvesse a contemplação. Restituição dos valores pagos, com as deduções legais, em até 30 dias após o encerramento do grupo, ou, em razão de eventual contemplação.
2.Taxa de administração. Quantia paga a este título que deve ser deduzida do montante a ser devolvido ao autor, eis que não se vislumbra ilegalidade na sua cobrança, sendo certo que tal desconto deve ser proporcional ao tempo em que o demandante permaneceu vinculado ao grupo. 3. Multa contratual. Cláusula penal prevista para hipótese de exclusão/desistência do consorciado. Inaplicabilidade, conforme entendimento desta Câmara. Ausente efetiva prova do prejuízo sofrido. Taxa de administração pactuada já contém caráter compensatório.
4. Prêmio de Seguro. Cobrança lícita e dedução autorizada. Retenção proporcional ao período de vigência contratual. Precedentes do TJSP. 5. Correção monetária que visa repor o poder de compra da moeda e deverá incidir desde os respectivos desembolsos (Súmula 35 do STJ). 6. Os juros moratórios de 1% ao mês são cabíveis a partir da mora da administradora, o que, no caso, ocorrerá, eventualmente, a partir da contemplação, ou do 31o dia após o encerramento do grupo. Ação parcialmente procedente. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007532-42.2020.8.26.0152; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 06/10/2021; Data de Registro:
06/10/2021
)

*CONSÓRCIO – Contrato – Bem imóvel – Desistência – Taxa de administração - Verba devida à administradora do consórcio em decorrência dos serviços prestados - Impossibilidade de devolução, sob pena de enriquecimento sem causa do consorciado desistente -
CLÁUSULA PENAL – Retenção – Inadmissibilidade - Incidência que depende de prova do prejuízo, inexistente na hipótese
- Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1019854-22.2020.8.26.0564; Relator (a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2021; Data de Registro:
14/10/2021
)

Portanto, mostra-se devida a retenção da taxa de administração no percentual de 18% sobre os valores pagos, sendo indevida a pretensão de incidência de cláusula penal, por falta de prova de prejuízo.

No que se refere à indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, pois devidamente caracterizada, seja pela ausência de solução administrativa, seja pela prorrogação do prazo em juízo do consumidor, fazendo-o esperar além do prazo devido para restituição, estando o valor fixado em patamar razoável.

No que se refere ao marco inicial de juros e correção monetária, razão assiste à Recorrente REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, pois tais encargos possuem regramento específico.

Isso porque o Sistema de Consórcio possui legislação própria, qual seja, a Lei n. 11.795 de 2008, devendo tais encargos serem aplicados nos termos dos artigos 22, §2o e 30, da Lei 11.795/2008, que determina que os valores serão devolvidos ao consorciado desistente”.

Com efeito, a correção monetária, porque visa a repor o poder de compra da moeda, deverá incidir desde os respectivos desembolsos, nos termos da Súmula 35, do STJ) enquanto que os juros moratórios, na ordem de 1% ao mês, são cabíveis a partir da mora da administradora, ou seja, a partir da contemplação, ou do 31o dia após o encerramento do grupo (setembro/2018).

Nesse sentido:

Apelação. Consórcio. Restituição de valores pagos. Taxa de administração. Cláusula Penal. Seguro de vida. Correção Monetária. Juros moratórios. Sentença de improcedência. Recurso do autor. 1. Momento da restituição. Contrato realizado à luz da Lei 11.795/2008. Consorciado excluído por inadimplemento contratual, no início do plano, sem que houvesse a contemplação. Restituição dos valores pagos, com as deduções legais, em até 30 dias após o encerramento do grupo, ou, em razão de eventual contemplação. 2.Taxa de administração. Quantia paga a este título que deve ser deduzida do montante a ser devolvido ao autor, eis que não se vislumbra ilegalidade na sua cobrança, sendo certo que tal desconto deve ser proporcional ao tempo em que o demandante permaneceu vinculado ao grupo. 3. Multa contratual. Cláusula penal prevista para hipótese de exclusão/desistência do consorciado. Inaplicabilidade, conforme entendimento desta Câmara. Ausente efetiva prova do prejuízo sofrido. Taxa de administração pactuada já contém caráter compensatório. 4. Prêmio de Seguro. Cobrança lícita e dedução autorizada. Retenção proporcional ao período de vigência contratual. Precedentes do TJSP.
5. Correção monetária que visa repor o poder de compra da moeda e deverá incidir desde os respectivos desembolsos (Súmula 35 do STJ). 6. Os juros moratórios de 1% ao mês são cabíveis a partir da mora da administradora, o que, no caso, ocorrerá, eventualmente, a partir da contemplação, ou do 31o dia após o encerramento do grupo.
Ação parcialmente procedente. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007532-42.2020.8.26.0152; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 06/10/2021; Data de Registro:
06/10/2021
)

Em assim sendo, o recurso da promovida DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS deve ser desprovido e o recurso da promovida REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS apenas para modificar o marco inicial dos juros.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS apenas para modificar o marco inicial dos juros para que fluam
a partir da contemplação, ou do 31o dia após o encerramento do grupo (setembro/2018)
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS e condeno ambas as Recorrentes a pagarem honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% sobre o valor da condenação, em virtude do provimento em pequena parte (apenas juros) da promovida REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021